Tribunal: TCU
Processo: 009.344/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas relativa ao exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de contas anuais relativas ao exercício financeiro de 2015, prestadas pela Secretaria-Executiva do Ministério das Cidades (SE/MCidades), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas dos Srs. Carlos Antônio Vieira Fernandes e Elton Santa Fé Zacarias, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 207, e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), dando-lhes quitação plena; 9.2. informar à Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, à Controladoria Geral da União e aos responsáveis deste Acórdão; e 9.3. arquivar os presentes autos com fundamento no inciso III do art. 169 do Regimento Interno do TCU.